Tribunal: TJMT
Processo: 0037986-15.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037986-15.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS ALEXANDRE DA SILVA DE MOURA - CPF: 051.238.061-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA DE SOUZA ALVES - CPF: 053.114.731-26 (VÍTIMA), SUELI MARCIANA DE SOUZA - CPF: 327.513.201-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Lesão Corporal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Excludente de ilicitude. Ônus da prova. Palavra d
a vítima corroborada por outros elementos.
Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9o, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante agiu em legítima defesa, excluindo a ilicitude de sua conduta; (
ii
) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal ou se a absolvição por insuficiência de provas é medida de rigor.

III. Razões de decidir

3.
Compete à defesa comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP. O apelante não produziu qualquer prova nesse sentido, mesmo tendo indicado possível testemunha que presenciou os fatos.

4.
O próprio apelante apresentou versões contraditórias: inicialmente afirmou não se lembrar dos fatos e, posteriormente, alegou ter sido agredido pela vítima, o que compromete a credibilidade de sua tese defensiva.

5.

O depoimento da vítima manteve-se firme e coerente ao longo da investigação e da instrução, sendo corroborado por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a narrativa dos fatos.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova.

7. A ausência de exame de corpo de delito no apelante não afasta a idoneidade da prova produzida nos autos, especialmente considerando a ausência de requerimento e a inexistência de lesões visíveis.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25 e 129, §9o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 15.04.2024; TJMT, AP 0040206-83.2019.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 19.12.2024; TJMT, AP 1001030-14.2022.8.11.0030, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
o
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT

na Ação Penal
n.
0037986-15.2019.8.11.0042
, na qual condenou o apelante à pena de
4 meses e 2 dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal

no âmbito das relações domésticas (art. 129, §
9o, do CP)
.

O apelante alega
ter agido unicamente em legítima defesa
(art. 25 do CP),
pugnando,
por conseguinte
, sua absolvição
,
ante a ausência de provas
capazes de corroborar a versão apresentada pela vítima

(Id
269714891
).

Nas contrarrazões, o apelado pugna

pelo
não provimento
do Recurso (Id
269714894
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo não
provimento do apelo defensivo
(Id

273621857
).

É o relatório.

Uma vez que o feito não está submetido à revisão, inclua-o em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública a respeito da data designada, observando-se as prerrogativas institucionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9o, do CP)
, em razão dos fatos ocorridos no dia
22.12.2018
, por volta das
03
h
00
min, conforme consta na denúncia, a qual descreve, em síntese, que
o ofensor ofendeu a vítima com xingamentos e, logo após,
a
agrediu com
socos, pontapés e puxões de cabelo.

I – Da absolvição por
legítima defesa
(art. 25 do Código Penal)
:

O apelante alega que
somente se defendeu das agressões
perpetr
adas pela ofendida,
motivo pelo qual
requer sua absolvição
com fundamento na excludente de ilicitude
da
legítima defesa (art. 25 do C
P)
.

Não merece acolhimento
.

Sem maiores digressões, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o ônus da prova da excludente de
ilicitude é
ônus da defesa.

Sobre o tema:

“De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese.”
(TJMT, AP 0040206-83.2019.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal,
j.
19/12/2024)
.

Observa-se, no caso em apreço, que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de arrolar qualquer testemunha para ser ouvida em Juízo, embora tenha declarado que o irmão da vítima presenci
ou
o ocorrido.

Ainda,
cumpre salientar que o apelante apresentou duas versões distintas dos fatos: uma durante a fase inquisitorial e outra por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Em sede de investigação policial,
o acusado afirmou não se recordar dos fatos, declarando, inclusive, que não sabia como retornara à sua residência, conforme consta do interrogatório (Id 269714767 –
p.p
. 51 a 53):

"QUE não se recorda o que aconteceu naquela madrugada, somente acordou com arranhões no pescoço, um corte na boca e um machucado abaixo do olho; QUE nem sabe como chegou em casa naquele dia (...)”

Por sua vez
, em Juízo,
além do apelante ter, supostamente, lembrado de todo ocorrido, que até então não sabia, apresentou a versão de que a vítima
o
teria agredido primeiramente, causando arranhões no pescoço, corte na boca e machucado
abaixo dos olhos
(Id 269714767 –

p.
p
51 a 53)
.

Entretanto, conforme ressaltado anteriormente,
o apelante não produziu qualquer meio de prova capaz de comprovar a sua versão dos fatos, mesmo alegado ter o irmão da vítima presenciado o ocorrido.

C
olhe-se:

“A legítima defesa exige prova da agressão injusta e do uso moderado dos meios necessários, ônus do qual não se desincumbiu o apelante”
(TJMT, AP 1001030-14.2022.8.11.0030, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vice-Presidência,
j.
04/04/2025
)
.

Portanto, não há que se acolher a tese excludente de ilicitude suscitada pela defesa.

II – Da absolvição por insuficiência probatória (art.
386, inciso VII, do Código Penal)
:

Subsidiariamente, pugna pela
absolvição do apelante por ausência de provas, diante da fragilidade do conjunto probatório.

Sem razão.

A materialidade do delito está devidamente

demonstrada pelo Boletim de Ocorrência
(Id

269714767 –
p.p
5 a 7
)
;
Pedido de Providências Protetivas

(Id
269714767 –
p.p
17 a 19), Laudo Pericial (Id 269714767 –
p.p

39 a 47);
Depoimento colhido em fase inquisitória (Id 269714767)
; e, especialmente, a prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, também restou cabalmente demonstrada, haja vista o conjunto probatório coligido nos autos, em especial pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima ganha particular importância como meio de prova, especialmente quando está em sintonia com outros elementos presentes no processo, já que, em muitas situações, constitui a principal — ou até mesmo a única — evidência disponível à acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido:

“Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto deviolência domésticae familiar ou por menosprezo oudiscriminação dacondição feminina, apalavra da vítimarecebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.”
(
AgRg
no HC n. 842.971/SC, relator Ministro
Messod
Azulay
Neto, Quinta Turma, j. 15/4/2024).

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto para sustentar a condenação, não se limitando apenas à palavra da vítima como afirma a defesa.

O exame de corpo de delito atestou as lesões
sofridas
pela vítima, o qual consta:

“Enquimoses amareladas em terço médio do braço esquerdo e terço superior da coxa direita.”
(Id
269714767 – p. 43)
.

A prova técnica pericial, produzida por profissionais qualificados e isentos, documenta oficialmente a materialidade delitiva e confere respaldo médico-legal às declarações da vítima, elevando-as a um patamar que ultrapassa a mera alegação desprovida de elementos objetivos. Importante destacar que o exame foi realizado tempestivamente após os fatos, o que preserva a fidedignidade de suas conclusões quanto à contemporaneidade e natureza das lesões constatadas.

Apesar de não se constatar
, por exemplo, lesões no pescoço, conforme agressões re
latadas
pela vítima,

a magistrada de primeiro grau foi certa ao ressaltar:

“Como demonstrado, tanto a narrativa da vítima em sede policial quanto em juízo corrobora com as descrições apontadas no laudo pericial, e em que pese a ausência da demonstração da lesão no pescoço, verifica-se que o laudo fora produzido após mais de 15 dias da data dos fatos, o que, por certo, não poderá prejudicar o réu, entretanto, ficou demonstrado as lesões na coxa e braço, em razão do ataque repentino do acusado, o que claramente demonstra que ele tinha a intenção de lesioná-la. Deve ser especialmente considerado o fato de que, as lesões descritas no laudo pericial e demonstras em juízo corroboram com a dinâmica dos fatos”
(Id 269714774).

A
vítima, ao contrário do apelante, manteve a versão apresentada na fase inquisitória durante todo o trâmite processual, conferindo maior verossimilhança à sua versão.

A defesa, alega, ainda, a ausência de exame de corpo de delito em favor do ofensor, o que comprometeria a paridade de armas na apuração dos fatos.

Entretanto, a ausência de lesões visíveis no apelante, ou mesmo de requerimento de exame, não desconstitui a robustez das demais provas colhidas.

Por fim, cumpre esclarecer que ambas as partes tiveram a oportunidade de arrolar testemunhas, não se tratando de ônus exclusivo da vítima, de modo que tal circunstância não pode ser utilizada em prejuízo de nenhuma delas.

Assim, diante da coerência da narrativa da vítima, da prova pericial que a corrobora e da fragilidade da tese defensiva, não há como acolher o pedido de absolvição, seja por legítima defesa, seja por insuficiência de provas.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025